Tribunal: TJMT
Processo: 1040873-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040873-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE ELISBAO ROSA - CPF: 093.760.551-44 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - CPF: 488.084.901-49 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS – DÉBITOS INEXISTENTES – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE – SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PEDRO HENRIQUE ELISBAO ROSA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o banco recorrido comprovou adequadamente a existência e a origem dos débitos que ensejaram a negativação do nome do autor; (ii) se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Na condição de fornecedora de serviços, a instituição financeira tem o ônus de comprovar a contratação específica dos produtos (empréstimos e cartão de crédito) questionados pelo consumidor, não sendo suficiente apenas comprovar a existência de relacionamento bancário geral.

2. A documentação apresentada pelo banco reclamado resume-se a telas sistêmicas, contratos sem assinatura (nem mesmo eletrônica) e extratos bancários com datas posteriores às dos contratos impugnados, sendo insuficiente para comprovar a regular contratação dos serviços específicos que originaram os débitos.

3. Não obstante a existência de relação jurídica entre as partes (conta corrente), admitida pelo próprio autor, o banco não logrou êxito em demonstrar a contratação específica dos produtos financeiros questionados.

4. O extrato do Serasa juntado aos autos revela a existência de inscrição legítima preexistente em nome do autor, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, que afasta o direito à indenização por danos morais em casos de negativação indevida quando há inscrição anterior legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE DO JULGAMENTO

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência dos débitos e determinar a exclusão da negativação, mantendo-se a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Tese:
"Em ações que discutem negativação por débitos bancários, é ônus da instituição financeira comprovar a contratação específica dos produtos financeiros questionados mediante documentação idônea, não bastando a mera demonstração de vínculo bancário geral ou a apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios consistentes."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Súmula 385 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N.U 1002733-54.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto por PEDRO HENRIQUE ELISBAO ROSA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juizado Especial Cível.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada porque o Banco agravado não comprovou a regular contratação dos empréstimos que originaram as cobranças impugnadas, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e documentos unilaterais.

Sustenta que possui conta bancária junto ao Banco recorrido, mas não contratou os empréstimos e cartão de crédito que geraram os débitos negativados. Argumenta que não há comprovação de que tenha assinado eletronicamente qualquer documento e que os extratos bancários apresentados não são suficientes para comprovar a contratação específica dos serviços questionados.

O Banco agravado apresentou contrarrazões defendendo o não conhecimento do agravo por ausência de impugnação específica à decisão recorrida, requerendo, subsidiariamente, sua improcedência. Sustenta que comprovou a regular contratação dos serviços bancários mediante documentação idônea, incluindo telas sistêmicas, extratos bancários e contrato eletrônico. Argumenta que o agravante utilizou os valores creditados para liquidação de outros débitos, o que comprovaria o conhecimento das operações.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“Em síntese, a irresignação recursal consiste em analisar a ilicitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes, haja vista a negativa de débito.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

No caso, a empresa seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos contrato assinado de forma eletrônica e extratos em que há registro de diversos recebimentos de valores via PIX de contas da mesma titularidade em outras instituições financeiras, o que possui o condão de comprovar a relação jurídica, e registros de débitos inadimplidos.

Partindo da premissa que não se trata de negativa de relação jurídica, como alegado pela parte recorrente, mas sim de débito, a empresa reclamada trouxe elementos suficientes para comprovar a existência de débito inadimplido que resultou na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Desta feita, quando o caso tratar de negativa de débito, incumbe ao autor a prova da adimplência.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a produção probatória do seu fato constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Deve, assim, ser revestida de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

[...]

Desse modo, o acervo probatório retira a verossimilhança das alegações iniciais, demonstra o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido. A inscrição restritiva constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Com isso, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, conforme se extrai do Enunciado n. 102/FONAJE e Súmula n. 01, da Turma Recursal deste Estado, em dicção ao artigo 932, Código de Processo Civil:

[...]

O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já está consolidada no âmbito desta Turma Recursal.

Em face do exposto, conheço do recurso inominado, e, com base na Súmula 34 da TR-MT, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos, em consonância com o art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil c.c. Súmula 01, da Turma Recursal do Estado e Enunciado n. 102/FONAJE.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.”

O recurso deve ser conhecido, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que alega desconhecer, não obstante tenha admitido ser correntista do Banco agravado.

Inicialmente, ressalto que a agravante afirma desconhecer o débito que originou a negativação de seu nome, não negando a existência de relação contratual com a agravada, já que afirma que possuía conta corrente bancária com a reclamada.

Neste contexto, cabia à empresa reclamada, ora agravada, comprovar a existência da relação jurídica, a origem da dívida, sua legitimidade e a regularidade da inscrição realizada, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Na relação de consumo em questão, cabia ao Banco agravado comprovar a regular contratação dos empréstimos questionados pelo agravante, em consonância com o art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Banco agravado não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. Os documentos apresentados limitam-se a telas de sistemas internos, contratos sem assinatura (nem mesmo eletrônica) e extratos bancários que, isoladamente, não comprovam de forma inequívoca a contratação específica dos empréstimos impugnados pelo agravante.

Os extratos bancários trazidos aos autos são de datas posteriores às datas indicadas nos dois contratos bancários apresentados pelo Banco, o que enfraquece o argumento de que comprovam a regularidade das operações contestadas.

Embora o agravante tenha reconhecido possuir conta bancária junto ao Banco agravado, ele nega veementemente a contratação dos empréstimos e do cartão de crédito que originaram os débitos negativados, e não há nos autos prova consistente de que essas contratações específicas tenham ocorrido de forma regular.

A Súmula 34 desta Turma Recursal, mencionada na decisão agravada, estabelece que
"a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual".

No caso em análise, as telas sistêmicas não estão corroboradas por outros elementos probatórios suficientes, o que compromete sua eficácia como meio de prova.

Nesse sentido, o entendimento da TRMT:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÓVEL RECURSAL PARA MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TELAS SISTÉMICAS ISOLADAS. PACTUAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS SÚMULAS 22 E 34 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada, nos moldes da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2. Hipótese em que a empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto as provas por ela apresentadas não amparam a efetiva pactuação do débito objeto da cobrança.

3. Nos termos da Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado, a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura o dano moral puro.

4. A parte agravante não traz qualquer elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(N.U 1002733-54.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

Portanto, não tendo o Banco agravado comprovado adequadamente a origem dos débitos, a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito configura-se indevida, devendo ser declarada a inexistência dos débitos contestados.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, verifica-se que, conforme extrato do Serasa juntado aos autos, o agravante possuía inscrição legítima preexistente em seu nome (
Banco Bradesco, R$ 52,06, em 01.03.2022
), o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Dessa forma, ainda que reconhecida a irregularidade da negativação promovida pelo Banco agravado, a existência de anotação anterior legítima impede o reconhecimento do dano moral pleiteado.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e:

1) Declarar a inexistência dos débitos discutidos nesta demanda;

2) Determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes em relação aos débitos objeto da presente lide;

3) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de anotação legítima preexistente, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Custas e honorários advocatícios pela agravada, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025